Tribunal: TJSP
Processo: 2188762-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória apresentado pela agravante homologando os cálculos apresentados pelo perito - Pedido de redução de honorários periciais ou reconsideração da determinação de análise dos juros aplicados na CDA por meio de perito judicial - Débito fiscal posterior à entrada em vigor da Lei Estadual no 16.497/17, de modo que os juros

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória apresentado pela agravante homologando os cálculos apresentados pelo perito - Pedido de redução de honorários periciais ou reconsideração da determinação de análise dos juros aplicados na CDA por meio de perito judicial - Débito fiscal posterior à entrada em vigor da Lei Estadual no 16.497/17, de modo que os juros de mora foram calculados com base na referida norma estadual, limitados à Taxa SELIC, até prova em contrário - Autora que rebate pela abusividade dos juros aplicados - Pertinência da perícia contábil determinada - Instrução probatória a fim de formar o convencimento do juiz, responsável por determinar as provas necessárias - Minoração do valor dos honorários periciais - Admissibilidade - Aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Resolução 232/2016 do CNJ - Decisão reformada - Recurso provido, para reduzir o valor dos honorários periciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188762-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante INFOCO
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
provido, para reduzir o valor dos honorários periciais. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188762-05.2019.8.26.0000 - Comarca de Barueri - Voto no 33.571 - rsaf
2
Voto no 33.571
Agravo de Instrumento no 2188762-05.2019.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: INFOCO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA.
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - Decisão que
indeferiu o pedido de tutela provisória apresentado pela
agravante homologando os cálculos apresentados pelo
perito - Pedido de redução de honorários periciais ou
reconsideração da determinação de análise dos juros
aplicados na CDA por meio de perito judicial - Débito
fiscal posterior à entrada em vigor da Lei Estadual no
16.497/17, de modo que os juros de mora foram calculados
com base na referida norma estadual, limitados à Taxa
SELIC, até prova em contrário - Autora que rebate pela
abusividade dos juros aplicados - Pertinência da perícia
contábil determinada - Instrução probatória a fim de formar
o convencimento do juiz, responsável por determinar as
provas necessárias - Minoração do valor dos honorários
periciais - Admissibilidade - Aplicabilidade dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade - Resolução
232/2016 do CNJ - Decisão reformada - Recurso provido,
para reduzir o valor dos honorários periciais.
Trata-se de agravo de instrumento digital, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a r. decisão
de fls. 32 que, homologou os cálculos apresentados pelo perito e
indeferiu a impugnação do agravante. Alega a agravante, em síntese,
ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela de
Urgência de Sustação de Protesto, para que em caso de efetivação, fosse
deferida a imediata baixa; o MM. Juízo a quo nomeou perito para que
fossem analisados os critérios de juros apontados na CDA no
1.245.933.231-ref. 11/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188762-05.2019.8.26.0000 - Comarca de Barueri - Voto no 33.571 - rsaf
3
Ocorre que a recorrente apresentou impugnação aos
honorários periciais apresentados, em razão do valor apresentado (R$
4.930,00) e da baixa complexidade do caso, contudo, o MM. Juízo de
Origem indeferiu a medida pleiteada.
Afirma que o pagamento dos honorários na importância
determinada causará diversos prejuízos a agravante que atualmente se
encontra com dificuldades financeiras, bem como fere frontalmente os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Acrescenta que em recentes julgados do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo tem se posicionado no sentido de ter reconhecido a
inconstitucionalidade da aplicação da taxa de juros que superem a taxa
Selic.
Requer a concessão de efeito positivo ativo, suspendendo o
prosseguimento do feito até decisão definitiva do presente recurso, e, no
mérito, que a r. decisão agravada seja reformada, para acolher a
impugnação e determinar a minoração dos honorários periciais, ou
ainda, a reconsideração da r. decisão que determinou a análise dos juros
aplicados na CDA por meio de perito judicial.
Recurso regularmente processado. Indeferido o pedido de
tutela para declarar o efeito suspensivo (fls. 569/570), a parte contrária
ofertou contraminuta, opinando pela improcedência do pedido sem a
necessidade de se nomear perito, e, no caso de nomeação, que seja
reduzida a verba honorária (fls. 573/578). Não houve oposição ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188762-05.2019.8.26.0000 - Comarca de Barueri - Voto no 33.571 - rsaf
4
julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
anulatória
ajuizada
por Infoco
Distribuidora e Logística Ltda., em face da Fazenda Pública do Estado
de São Paulo, objetivando a exclusão dos juros de mora previstos nos
artigos 85 e 96 da Lei Estadual 6.374/89, com a redação dada pela Lei
no 13.918/09, com aplicação da Taxa Selic à CDA no 1.245.933.231, e a
consequente exclusão do protesto do título, além de compensação com
precatórios, por meio de encontro de contas.
Consta dos autos, que a D. Magistrada de primeira
instância determinou que as partes especificassem as provas que
pretendiam produzir (fls. 350 autos principais), tendo tal prazo
decorrido in abis para a FESP (fls. 354) e a empresa autora postulando
primeiro - o esclarecimento pelo perito, se os critérios de atualização
adotados pela ré na CDA de fls. 50 estão ou não superiores à taxa Selic;
e, segundo caso a ré esteja utilizando critérios superiores aos limites
da taxa Selic, quais são os índices utilizados (fls. 355).
Determinada a realização de perícia, o perito apresentou
sua proposta de honorários, estimando-os em R$ 5.800,00 (fls.
359/363), sendo que o autor impugnou a proposta dos honorários
periciais, o e Juiz determinou a manifestação do perito, que concordou
em reduzir em 15% o valor proposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188762-05.2019.8.26.0000 - Comarca de Barueri - Voto no 33.571 - rsaf
5
Diante da redução dos honorários periciais novamente foi
dada a oportunidade de manifestação do requerente, que não concordou
com o novo valor apresentado pelo perito (R$ 4.930,00).
Em seguida, o MM. Juízo a quo homologou a proposta,
ante a fundamentação apresentada pelo expert, determinando-se que o
requerente providencie o depósito pertinente da parcela que lhe cabe
dos honorários periciais. Daí adveio o presente agravo que, merece
acolhimento.
É certo que a FESP, em sede de contestação asseverou que,
tratando-se de débito referente a novembro de 2017, com inscrição na
dívida ativa em 21/03/18, o cálculo de juros já se dera no limite Selic,
conforme preceitua a Lei Estadual no 16.497/17, fato que afastaria
ilegalidade ou vício da CDA neste ponto (fls. 142/176).
Ainda assim, rebateu a parte autora pela possibilidade de
compensação de precatórios de sua titularidade com débitos de ICMS,
bem como a abusividade da aplicação dos juros (fls. 185/195).
Neste cenário, correta a decisão proferida quando do
saneamento do feito, que entendeu pela pertinência da prova pericial.
No mais, a instrução probatória tem por escopo formar o
convencimento do juiz, que é seu destinatário, e, deste modo, dentro do
princípio da livre admissibilidade das provas, é competente para
determinar as necessárias à formação de seu livre convencimento
motivado, dando-lhe suporte suficiente para julgamento da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188762-05.2019.8.26.0000 - Comarca de Barueri - Voto no 33.571 - rsaf
6
Assim, “sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre
aferir a necessidade ou não de sua realização”. (RT 305/121).
De outro norte, verifica-se que o Código de Processo Civil
não definiu um parâmetro para determinar o arbitramento de honorários
periciais, logo, o MM. Juízo a quo deverá fixar uma quantia justa para
remunerar os serviços prestados pelo perito, e se nortear pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com o art.
8o do CPC, considerando a natureza e complexidade do trabalho e o
tempo despendido para o deslinde do laudo e o lugar da prestação do
serviço.
Destarte, em que pese a manifestação apresentada pelo
perito para justificar o valor da perícia, considerando que o trabalho a
ser realizado não demandará tempo extremamente excessivo, além de
sua própria essência, bem como da verificação dos documentos
pertinentes, os honorários propostos merecem ser reduzidos a um valor
mais adequado. Cumpre destacar que o valor da prova pericial não
pode inviabilizar a realização da prova e nem sequer onerar
exageradamente as partes.
Assim, considerando-se os termos da Resolução no
232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que trata da fixação de
honorários periciais no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus e,
observando as peculiaridades do caso, bem como a complexidade da
matéria e o grau de zelo, afigura-se razoável o arbitramento dos
honorários do perito em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188762-05.2019.8.26.0000 - Comarca de Barueri - Voto no 33.571 - rsaf
7
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso, para
os fins acima indicados.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)